Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703537-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, RV CURSOS E TREINAMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora